Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713748-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: JOAO VIEIRA DOS SANTOS FILHO D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator O relatório é, em parte, o que constou da decisão de ID no 26006432, in verbis: “Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a penhora diretamente na folha de pagamento do devedor. Para tanto, sustenta que a impenhorabilidade descrita no artigo 833, inciso IV, do CPC, deixou de ser absoluta, podendo haver a sua mitigação, como, por exemplo, na hipótese de ficar evidenciado que a renda do executado é suficiente para suprir a necessidade do seu núcleo familiar, ainda que tenha parte dos seus proventos penhorados. Alega que a jurisprudência permite que, se o devedor perceber alto valor a título de salário, a ponto de poder arcar com o débito ou no mínimo amortizar sua dívida e não o fazendo, a penhora dos seus rendimentos é a medida a ser adotada. Afirma que o agravado recebe vultosa quantia a título de remuneração, comprovada a partir da consulta realizada no banco de dados da Receita Federal mediante o sistema INFOJUD, da qual se extrai que o valor por ele percebido anualmente alcança o importe de R$ 338.818,22 (trezentos e trinta e oito mil e oitocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), ou seja, uma quantia média mensal de aproximadamente R$ 28.234, 80 (vinte e oito mil e duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). Defende que o risco na demora está presente, pois está deixando de receber aquilo que lhe é, por direito, devido, ocasionando prejuízos. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, sendo determinada a penhora de trinta por cento (30%) sobre os rendimentos percebidos pelo executado perante a sua fonte pagadora. Caso assim não se entenda, requer seja determinado pelo juízo que o executado traga aos autos provas que demonstrem suas receitas e suas despesas a fim que se arbitre percentual de penhora condizente com a sua realidade. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso”. Acrescente-se que este Relator indeferiu a antecipação da tutela pleiteada. Petição em ID no 27915725, informando a celebração de acordo. É o relatório. Passa-se à decisão. In casu, o agravante e os autos de origem (0014907-49.2016.8.07.0001) noticiam que as partes se compuseram extrajudicialmente, tendo sido requerida a desistência da ação, conforme consta na sentença de ID no 101189290. Assim, é forçoso reconhecer que o presente recurso restou prejudicado, pela perda superveniente do interesse em recorrer. Dessa forma, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2021 13:57:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator